Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-67.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Lesão corporal. Violência doméstica. Agressões mútuas. Excesso doloso. Legítima defesa não configurada. Provas da autoria e da materialidade. Teses absolutórias afastadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por excludente de ilicitude ou por insuficiência de provas (art. 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal).
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Não cabe falar em legítima defesa (art. 25, caput, do CP) quando as provas evidenciam que, mesmo tendo havido agressões mútuas iniciadas pela vítima, o agente reagiu de forma desproporcional, ficando evidenciado o excesso doloso, o que impede a configuração da excludente de ilicitude.
5. Sendo a palavra da vítima firme e coerente e estando amparada no laudo de exame de corpo de delito, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP: artigos 25, caput, e 129, § 13; CPP, art. 386, incisos VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2040800, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 1961956, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025.